Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes, dentre elas a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, consoante preconiza o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (roubo simples em concurso formal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.